Tribunal: TJDFT
Processo: 0005994-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Alegação de crime de uso compartilhado de drogas. Rejeição. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Não reconhecimento. Negativa do réu quanto à prática do crime de tráfico. 3a Fase. Causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06. Tráfico de entorpecentes cometido nas imediações de instituição de ensino. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.